Tribunal: TJPA
Processo: 0017980-14.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017980-14.2016.8.14.0040

APELANTE: LUIS MATIAS DA CONCEICAO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0017980-14.2016.8.14.0040

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE DO RÉU - NEUTRA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO APLICADA EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ – AFASTADA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA – PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAAL.
A valoração negativa da personalidade do agente pressupõe a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017980-14.2016.8.14.0040

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 11 dias multa, por violação ao art. 157, § 2º, I, do CP.

Narra a peça acusatória que:
“(...) por volta das 07:40horas, do dia 07 de dezembro de 2016, o Denunciado, mediante grave ameaça subtraiu da vítima TÂMARA SILVA CONCEIÇÃO, a quantia de R$ 30,00 e 01 (um) aparelho celular. Segundo o incluso inquérito policial, a vítima caminhava sozinha em via pública rumo a Escola Irmã Dulce, quando o Denunciado passou pela mesma, conduzindo uma bicicleta, logo adiante o Denunciado retornou, agarrou a vítima por trás, e de posse de uma arma de fogo exigiu que a mesma lhe entregasse o dinheiro. O Denunciado não esperou que a vítima lhe atendesse e abriu a bolsa desta retirando o celular e a quantia de R$30,00 (trinta leais). No exato momento em que o Denunciado executava o assalto passou um mototaxista e percebendo o que estava acontecendo, chamou mais três mototaxistas, os quais cercaram o Denunciado, tendo um dos mototaxistas batido com o capacete no Denunciado, ocasião em que este se evadiu, abandonando a bicicleta. Durante a fuga o Denunciado invadiu o quintal de uma casa, e se escondeu no telhado da residência. Populares tentaram subir no telhado para capturar o denunciado, porém foram impedidos pela moradora. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 20 de abril de 2017, id-16521381.

Aduz o apelante que deve ser aplicada a atenuante de confissão, mesmo a pena tendo sido fixada no mínimo legal. Alega que a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade com base em inquéritos policiais e ações penais em andamento fere o princípio da inocência, não sendo adequada para o aumento da pena base. Requer a reforma da sentença que considerou a valoração negativa da personalidade do agente, bem como requer a aplicação da atenuante de confissão aquém do mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por LUIS MATIAS DA CONCEIÇÃO FILHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 11 dias multa, por violação ao art. 157, § 2º, I, do CP.

Aduz o apelante que deve ser aplicada a atenuante de confissão, mesmo a pena tendo sido fixada no mínimo legal. Alega que a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade com base em inquéritos policiais e ações penais em andamento fere o princípio da inocência, não sendo adequada para o aumento da pena base. Requer a reforma da sentença que considerou a valoração negativa da personalidade do agente, bem como requer a aplicação da atenuante de confissão aquém do mínimo legal.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que a autoria e materialidade do delito não foram objeto de recurso, logo, tenho como superadas nos presentes autos, razão pela qual passo imediatamente ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa, diante da valoração negativa da circunstância referente à personalidade do agente. Ocorre que não vislumbro nos autos elementos capazes de considerá-la como negativa. Passo, portanto, a valorá-la como neutra.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"
A personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.
" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

"
A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)."

As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, não havendo nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento. Sendo assim, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea, que deixo de aplicar diante do que dispõe o verbete da súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
”

Ausentes agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena. Importante frisar que o MM. Juízo considerou que “
a

majorante
que resulta do emprego de arma na consumação do delito não restou provada, eis que
não houve apreensão da arma, e tão pouco o laudo que comprova a potencialidade lesiva da mesma,
pelo que deve ser afastada da dosimetria de pena.
” Mantenho este entendimento em virtude da proibição à
reformatio in pejus.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 4 anos e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, caput do CP.

Por fim, mantenho a detração feita pelo MM. Juízo
a quo,
ressaltando que o réu esteve preso por 6 meses e 2 dias, restando, portanto, o cumprimento de 3 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão, que deverá constar na guia de recolhimento definitivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024